Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721701-38.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 37071637, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator